Tribunal: TJBA
Processo: 0149457-55.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0149457-55.2004.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA APELADO: MIRIAN GENTILE CERQUEIRA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, § 3º, VIII, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial oriundo de contrato de financiamento de capital de giro. A execução foi proposta em 03/11/2004, com despacho de citação em 08/11/2004. Tentativa de citação infrutífera e ciência do exequente em 05/02/2005. Após suspensão de um ano, o prazo prescricional iniciou em 05/02/2006, consumando-se em 05/02/2011. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição intercorrente diante da paralisação do processo por inércia do exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente aplica-se ao mesmo prazo da pretensão executiva, que é de cinco anos para dívidas líquidas constantes de instrumento particular (art. 206, § 3º, VIII, CC). 4. Houve a suspensão do prazo por um ano após a ciência da não localização dos devedores. 5. Paralisação prolongada do feito, por mais de cinco anos após transcorrido o prazo da suspensão, por inércia do exequente. 6. Diligências infrutíferas não interrompem a prescrição intercorrente, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no Ag 1.372.530/RS; Tese 568). 7. Reconhecer a imprescritibilidade da execução afrontaria os princípios da celeridade e da duração razoável do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A prescrição intercorrente pode ser reconhecida, desde que evidenciada a inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional da pretensão executiva. A prática de diligências sem efetividade não tem o condão de interromper ou suspender o prazo da prescrição intercorrente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LXXVIII; CC, art. 206, § 3º, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação Cível nº 5543950-72.2020.8.09.0006, Rel. Des. Kisleu Dias Maciel Filho, j. 25/04/2022. STJ, AgRg no Ag nº 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19/05/2014. STJ, AgInt no AREsp nº 1165108/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18/02/2020, DJe 28/02/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n. 0149457-55.2004.8.05.0001, em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o Voto do Relator. PRESIDENTE Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos Relator